Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-39.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001274-39.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILENE JACINTA DE OLIVEIRA - CPF: 986.181.801-49 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGISA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
CONSUMO REGISTRADO NA LEITURA PLURIMENSAL MUITO ACIMA DA MÉDIA.
READEQUAÇÃO DA FATURA.
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Se na leitura por ciclos houver dissonância do registro de consumo de energia elétrica, em comparação com outros períodos, é possível determinar a revisão da fatura.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, causa transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar dano moral indenizável.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001274-39.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Marilene Jacinta de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

Declarar a inexistência do débito oriundo de apuração de suposto consumo das faturas impugnadas pelo Requerente na inicial.

DETERMINAR que a promovida, no prazo de 10 (dez) dias efetue o refaturamento das contas de consumo referentes aos meses impugnados, observando a média aferida nos 12 meses anteriores ao vencimento destas faturas e acrescido dos demais encargos.

CONDENAR
a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de
R$ 3.000,00
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

MANTENHO
a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”

A Reclamada em suas razões pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, pois agiu dentro da resolução normativa a qual permite a realização de leitura por ciclo plurimensal, quando o consumidor na zona rural não informa a leitura à concessionária.

No presente caso, a Reclamante alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora no 6/1057912-6 e que recebeu as faturas referentes aos meses de junho, setembro e dezembro do ano de 2023 e julho do ano de 2022 nos valores respectivos de R$ 909,08, R$ 2.438,92, R$1.945,52 e 2.600,00, muito acima da sua média mensal.

Da análise dos autos, constato que a UC objeto destes autos está
localizada em aérea rural
, e verifico que inexiste irregularidade no medidor, bem como que a fatura contestada se refere ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Desta forma, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização.

Porém, na leitura realizada no dia 27/12/2023 constava o consumo acumulado de 851kWh e na leitura realizada no dia 25/09/2023 constava o consumo acumulado de 2.091 kWh, na leitura confirma em 26/06/2023, de 1.219kwh e na leitura de 27/06/2022 confirmada, registrou-se 48 kWh.

Eis o histórico de consumo da UC da Promovente:

Como se observa o consumo registrado é muito superior ao registrado nas leituras plurimensais anteriores e posteriores, fato que gera dúvida sobre a realidade do consumo da Unidade Consumidora, sendo possível assim a revisão da fatura discutida.

Com relação ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que a autora efetuou reclamação administrativa no PROCON, no entanto, sem sucesso, sendo obrigada a ajuizar a presente ação para ver a sua pretensão satisfeita.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024